Tribunal: TJDFT
Processo: 0752007-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752007-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: MARILDA ALVES FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela embargante por meio da petição ID 51921069, com a anuência da embargada, ID 52284375, de acordo com o art. 998, do CPC e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618). Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão ID 50364010, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 52284375. I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito